Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORÁRIO ESPECIAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a concessão de horário especial, mediante a redução de 20% da sua jornada de trabalho sem a necessidade de compensação e sem prejuízo da sua remuneração. Assinala que por meio de processo administrativo já foi demonstrado os cuidados necessários face a condição do seu filho, de modo que necessária a reforma da sentença para, conforme precedentes das Turmas Recursais, assegurar a redução de 20% da sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora juntou os laudos médicos do seu filho, bem como a cópia do processo administrativo, onde consta laudo médico pericial produzido pelo Distrito Federal atestando que o filho da servidora é portador de necessidade especial, devidamente enquadrado na Lei no 4.317/2009, de modo que a parte autora deveria ter a sua jornada de trabalho reduzida em 20% (ID 32942851, pág. 15). Contudo, a redução não foi concedida na via administrativa, uma vez que a parte autora possuía jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo que o ente administrativo comunicou que somente seria possível a concessão do horário especial caso a parte autora optasse pelo regime de 20 horas semanais.
IV. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha “dependente com deficiência ou com doença falciforme” (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011.
V. A sentença julgou o pedido inicial improcedente, ressaltando a existência de comportamento contraditório da parte autora, desvirtuando o objetivo do benefício da redução da jornada de trabalho, uma vez que primeiro solicitou o aumento da jornada de trabalho para 40 horas semanais e, posteriormente, solicitou a redução da jornada com a manutenção da remuneração.
VI. Todavia, não deve prosperar a conclusão exposta na sentença. Isso porque, não obstante as alegações do Distrito Federal na contestação afirmando que a autora solicitou o aumento da jornada e depois a concessão de horário especial, não há comprovação do suposto comportamento contraditório com o intuito de desvirtuar o benefício legal, visto que a parte ré não trouxe aos autos qualquer informação acerca do momento em que a parte autora teria solicitado a jornada de 40 horas semanais. Pelo contrário, quando do início do processo administrativo, em setembro de 2019, a parte autora já exercia a jornada de 40 horas semanais (ID 32942851, pág. 6), mantendo aquela mesma jornada por ocasião da elaboração do laudo médico pericial (dezembro de 2019 – ID 32942851, págs. 15/18) e da decisão final naquele processo administrativo indeferindo o horário especial face a servidora exercer atividade laboral por 40 horas semanais (fevereiro de 2020 – ID 3242851, págs. 27-31). A má-fé não se presume, de modo que não se pode atestar o intuito de desvirtuar o benefício legal.
VII. De todo modo, há entendimento reiterado das Turmas Recursais deste Tribunal no sentido de que o Decreto Distrital 25.324/2004 não pode impor limite à concessão do horário especial para os servidores optantes da jornada de 40 horas, em afronta à LC 840/2011, bem como que o óbice imposto pelo decreto distrital se mostra desarrazoado. Isso porque a negativa na concessão da jornada especial impede que o filho da parte autora tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, desrespeitando a sua dignidade inerente, a considerar inclusive o desenvolvimento da criança decorrente do diagnóstico relatado. Precedente: “A Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, inciso I, do Decreto 25.324/2004 de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica. As normas regulamentares ou de execução não podem instituir restrições que a lei não criou.” (Acórdão 1332948, 07356375320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Assim, o pleito da parte autora encontra respaldo constitucional e deve ser assegurado, sem que seja necessária a compensação e/ou a redução salarial, uma vez que a sua exigência ensejaria óbice ao pleno alcance da efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa com deficiência. Desse modo, deve ser deferida a concessão do horário especial autorizado pelo artigo 61, II e §1o da LC 840/2011, no percentual de 20%, conforme exposto no laudo médico oficial.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para conceder horário especial em favor da parte autora, com fulcro no artigo 61, II e §1o da LC no 840/2011, mediante a redução da sua jornada de trabalho em 20% (vinte por cento), sem a compensação de horário e sem a redução salarial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).